Tribunal: TJBA
Processo: 8161982-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161982-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEISIANE JESUS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SAUDE INCLUSAO MEDICINA LTDA

Advogado(s)
:
RAUL AMARAL JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA MENSAL DE PLANO DE SAÚDE E ODONTOLOGIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. HESITAÇÃO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE RECUSA DA FORNECEDORA. COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS DE CONTATO SEM ÊXITO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE PREVISTA EM CONTRATO. DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE PREJUDICADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. CANCELAMENTO E RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, comporta as excludentes do § 3º do mesmo dispositivo, dentre elas a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a empresa ré não se recusou a proceder ao cancelamento da assinatura mensal solicitado pela autora, tendo, inclusive, realizado tentativas de contato para confirmar a intenção da consumidora, que previamente havia demonstrado hesitação quanto ao prosseguimento do pedido de rescisão.

As capturas de tela das conversas por WhatsApp e os registros de ligações telefônicas juntados aos autos comprovam que a própria consumidora informou que "analisaria e daria um retorno" sobre o cancelamento, após oferta de desconto pela empresa, e que não atendeu às posteriores tentativas de contato da ré.

Embora o contrato preveja cláusula de fidelidade de 12 meses com multa de 25% sobre as parcelas vincendas em caso de cancelamento antecipado - cláusula cuja legalidade poderia ser questionada à luz do art. 51, IV, do CDC - a empresa ré não aplicou a penalidade, tendo procedido ao cancelamento com ressarcimento integral dos valores, o que demonstra boa-fé na resolução do conflito e torna prejudicada a discussão sobre a abusividade da previsão contratual.

A conduta da empresa ré, que abriu mão de aplicar a penalidade prevista contratualmente (independentemente de sua validade), afasta a alegação de prática abusiva na rescisão do contrato e reforça a inexistência de falha na prestação do serviço.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, que fundamenta a indenização por danos morais em razão do desperdício do tempo útil do consumidor para a solução de problemas criados pelo fornecedor, não se aplica quando há contribuição do próprio consumidor para a demora na resolução da questão.

Situações de mero aborrecimento, dissabores ou contratempos cotidianos, sem repercussão significativa na esfera pessoal do indivíduo, não configuram dano moral indenizável, especialmente quando não se verifica conduta abusiva do fornecedor e há contribuição do próprio consumidor para o prolongamento da situação.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº8161982-63.2023.8.05.0001 em que figura como Apelantes DEISIANE JESUS DA CONCEICAO, e como Apelado CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGICA SAUDE INCLUSAO MEDICINA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .